Tribunal: TJES
Processo: 0003669-06.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003669-06.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SILVA E SOUZA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003669-06.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SILVA E SOUZA, LUCAS MESQUITA REIS, ALLAN CAMILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: BRAYAN SCARPAT NEVES - ES20595-A, HERBERT SCARPAT NEVES - ES21536, HERMES DE ALMEIDA NEVES - ES7497, JAMILLY SCARPAT NEVES - ES12932-A, RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A
Advogados do(a) APELANTE: BRAYAN SCARPAT NEVES - ES20595-A, HERBERT SCARPAT NEVES - ES21536, HERMES DE ALMEIDA NEVES - ES7497, JAMILLY SCARPAT NEVES - ES12932-A
Advogado do(a) APELANTE: ALAN GIMENES - ES39979

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA PROVA, DA TIPIFICAÇÃO PENAL E DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Allan Camilo contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por Daniel Silva e Souza, Lucas Mesquita Reis e Allan Camilo. O embargante alegou omissões e contradições no julgado, sustentando ausência de adequada individualização de sua conduta, inexistência de vínculo estável e permanente para a configuração do crime de associação para o tráfico, omissão quanto à tese de desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06, vício na dosimetria da pena e contradição interna no critério probatório utilizado para manter a condenação pelo delito associativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à individualização da conduta atribuída ao embargante; (ii) estabelecer se houve omissão na análise dos requisitos de estabilidade e permanência do crime de associação para o tráfico; (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar a tese de desclassificação da conduta para uso pessoal; e (iv) verificar se há omissão na dosimetria da pena ou contradição interna apta a justificar a integração do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, e não se prestam à simples reiteração de tese defensiva já rejeitada.

O acórdão embargado individualiza a conduta de Allan Camilo ao registrar que ele foi visto pelos policiais no local do cumprimento do mandado de busca, portava pistola calibre 9mm equipada com seletor de rajada e carregador alongado, municiada com 23 munições, e trazia consigo um papelote grande de cocaína.

A decisão embargada afasta a leitura fragmentada da prova ao considerar que o carregador sobressalente da arma apreendida com o embargante foi localizado no interior da residência de Lucas Mesquita Reis, onde também foram encontrados entorpecentes, munições e uma submetralhadora.

A tese de desclassificação para uso pessoal foi rejeitada com base na análise conjunta da droga encontrada com o embargante, da arma de fogo de alto potencial lesivo, de sua presença no local investigado e dos demais materiais ilícitos apreendidos no mesmo contexto.

O acórdão enfrenta os requisitos de estabilidade e permanência do crime de associação para o tráfico ao considerar o contexto previamente investigado, o uso do imóvel como ponto de apoio à traficância, a apreensão de armamento de alto poder lesivo e a vinculação de Allan Camilo aos corréus, especialmente Lucas Mesquita Reis.

A condenação pelo delito associativo não decorre de presunção fundada na simples presença simultânea dos acusados, mas da análise conjugada das circunstâncias da prisão, da investigação prévia, da destinação atribuída ao imóvel e do material ilícito apreendido.

A dosimetria foi enfrentada no acórdão embargado, que manteve a pena-base acima do mínimo legal diante dos vetores considerados desfavoráveis, notadamente a reincidência, os maus antecedentes e a quantidade e natureza das drogas apreendidas.

O acórdão afasta a causa de diminuição do tráfico privilegiado em razão da condenação pelo crime de associação para o tráfico e da existência de maus antecedentes.

A contradição apta a autorizar embargos de declaração é a existente dentro do próprio julgado, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a discordância da parte quanto ao critério de convencimento adotado pelo colegiado.

A pretensão de reexame das provas, reavaliação da autoria, rediscussão da tipificação penal e modificação da dosimetria é incompatível com a finalidade restrita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses defensivas já apreciadas quando ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. A condenação pelo tráfico de drogas e pela associação para o tráfico pode ser mantida quando o acórdão examina concretamente a conduta do acusado, o contexto da investigação, os materiais ilícitos apreendidos e os elementos indicativos de estabilidade e permanência. 3. A discordância da parte quanto à valoração da prova, à tipificação penal ou à dosimetria da pena não configura contradição interna ou omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei n.º 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 1.040.438/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003669-06.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SILVA E SOUZA, LUCAS MESQUITA REIS, ALLAN CAMILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: BRAYAN SCARPAT NEVES - ES20595-A, HERBERT SCARPAT NEVES - ES21536, HERMES DE ALMEIDA NEVES - ES7497, JAMILLY SCARPAT NEVES - ES12932-A, RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A
Advogados do(a) APELANTE: BRAYAN SCARPAT NEVES - ES20595-A, HERBERT SCARPAT NEVES - ES21536, HERMES DE ALMEIDA NEVES - ES7497, JAMILLY SCARPAT NEVES - ES12932-A
Advogado do(a) APELANTE: ALAN GIMENES - ES39979

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, Allan Camilo opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido pela Egrégia 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por Daniel Silva e Souza, Lucas Mesquita Reis e Allan Camilo.

O embargante sustenta haver omissões e contradições no julgado.

Afirma, em síntese, que o acórdão não teria individualizado adequadamente a sua conduta, pois não seria alvo da investigação, teria sido encontrado fora da residência e estaria na posse de apenas um papelote de cocaína.

Alega, ainda, omissão quanto à configuração do crime de associação para o tráfico, por ausência de indicação concreta do vínculo estável e permanente com os corréus, bem como quanto à tese de desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Aponta, por fim, omissão na dosimetria da pena e contradição interna no critério probatório utilizado para a manutenção da condenação pelo delito associativo.

Pois bem.

Não há vício a ser reparado por meio dos aclaratórios.

A utilização dos embargos de declaração não se presta à simples reiteração de tese defensiva rechaçada, devendo apoiar-se em algum dos vícios previstos no artigo 619 do CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 1.040.438/RJ).

No caso, embora a defesa invoque omissão e contradição, o que se percebe é a
tentativa de rediscutir
a conclusão adotada pelo colegiado a partir de nova valoração da prova.

O embargante afirma que o acórdão teria deixado de individualizar sua conduta, de examinar concretamente a configuração do crime de associação para o tráfico, de apreciar a tese de desclassificação para uso pessoal e de enfrentar aspectos da dosimetria.

Todavia,
tais matérias foram enfrentadas no julgamento da apelação
.

O acórdão embargado não manteve a condenação de Allan Camilo com base em referência genérica ao conjunto probatório. Ao contrário, consignou
elementos concretos relacionados ao embargante:
ele foi visto pelos policiais no local do cumprimento do mandado de busca, portando uma pistola calibre 9mm
equipada com seletor de rajada e carregador alongado, municiado com 23 munições
; na busca pessoal, foi encontrado em sua posse um papelote
grande
de cocaína; e, no mesmo contexto, foram apreendidos outros entorpecentes, armas, munições e carregadores no imóvel apontado como utilizado para a traficância.

O voto condutor também considerou que o carregador sobressalente da arma apreendida com o embargante foi localizado no interior da residência de Lucas Mesquita Reis, onde ainda foram encontrados entorpecentes, munições e uma submetralhadora, circunstâncias que afastaram a leitura fragmentada da prova pretendida pela defesa.

Assim, a tese de uso pessoal foi expressamente rejeitada a partir da análise conjunta da droga encontrada com o embargante, da arma de fogo de alto potencial lesivo, da sua presença no local investigado e dos demais materiais ilícitos apreendidos no mesmo contexto.

Também
não há omissão quanto ao crime de associação para o tráfico.

O voto condutor enfrentou a presença dos
requisitos de estabilidade e permanência
, afastando a tese de mera presença ocasional no local. Para tanto, considerou o contexto previamente investigado, o uso do imóvel como ponto de apoio à traficância, a apreensão de armamento de alto poder lesivo e a vinculação de Allan Camilo aos demais corréus, especialmente Lucas Mesquita Reis.

No ponto, registrou-se que Allan Camilo conhecia Lucas, frequentava sua residência e foi encontrado no mesmo contexto em que apreendidos entorpecentes, armas, munições e carregadores. Não houve, portanto, presunção de associação pela simples presença simultânea dos acusados, mas conclusão fundada na análise conjugada das circunstâncias da prisão, da investigação prévia, da destinação atribuída ao imóvel e do material ilícito apreendido.

A irresignação defensiva, portanto, não revela omissão, mas
inconformismo com a valoração probatória realizada pelo colegiado
.

O mesmo ocorre em relação à dosimetria. O acórdão manteve a pena-base acima do mínimo legal diante dos vetores considerados desfavoráveis, notadamente a reincidência, os maus antecedentes e a quantidade e natureza das drogas apreendidas, além de afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado em razão da condenação pelo crime de associação para o tráfico e da existência de maus antecedentes.

Não há, igualmente, contradição interna a ser sanada.

A contradição apta a autorizar os aclaratórios é aquela existente dentro do próprio julgado, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a discordância da parte quanto ao critério de convencimento adotado pelo colegiado.

O embargante pretende, em verdade, que esta Câmara Criminal reexamine as provas, reavalie a autoria, rediscuta a tipificação penal e modifique a dosimetria, providências
incompatíveis

com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Ausente qualquer dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição do recurso.

Pelas razões expostas, em consonância
com a douta Procuradoria de Justiça
, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.